Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte Ré ante a Sentença que, nos autos da Ação de Exigir Contas rejeitou as contas apresentadas pelo Réu, ora Apelante.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em se saber se a prestação de contas apresentadas pela parte Ré, após definida sua obrigação de fazê-lo na primeira fase da ação de exigir contas, foi realizada a contento.
III. Razões de decidir
3. A ação de prestação de contas, hoje denominada no novo Código de Processo Civil de “ação de exigir contas”, regulamentada pelos arts. 550 a 553 do CPC, é de rito especial e permanece subdividida em duas fases. 3.1. Na primeira, declara-se a existência ou não do dever de prestá-las, sendo imposto ao réu, em caso positivo, o prazo de 15 (quinze) dias para tal mister, nos termos do § 5o, do art. 550 do CPC. Na segunda, prestar-se-ão propriamente as contas, julgando-se a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo ou débito.
4. Nas razões de apelação, a parte Ré argumenta a ilegitimidade dos autores para exigir contas, bem como a inexistência de qualquer mandato de gestão ou administração do de cujus para a Apelante, o que afasta o dever de prestação de contas disposto na inicial. 4.1. Entretanto, tais argumentos são inerentes à primeira fase da ação de exigir contas, o que fora ultrapassado pelo debate realizado no agravo instrumento n. 0724856-83.2021.8.07.0000, com o reconhecimento da legitimidade dos Autores, ora Apelados, para propor a ação de exigir contas e da obrigação da Ré, ora Apelante, de prestar as contas.
5. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932 , inc. III , e 1.010, incs. II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da legitimidade dos autores para propor a ação de exigir contas e da obrigação da ré de prestar as contas, regulamentada pelos arts. 550 a 553 do CPC, é inerente à primeira fase, cabendo à segunda fase a análise da efetiva prestação de contas, devendo o Apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, na forma da lei”.
_________
Dispositivo relevante citado: arts. 550 a 553, 932 , inc. III , e 1.010, incs. II e III, do CPC.